Tribunal: TJSP
Processo: 1016273-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Se o representante da ré assinou documento concordando com o desconto de valores relacionados como avarias, sem qualquer objeção, não há como acolher o pedido de restituição. 2. Para a retenção do valor da caução, de rigor que a apelante demonstrasse o descumprimento do contrato ou a existência de outras avarias, excluídas as

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Se o representante da ré assinou documento concordando com o desconto de valores relacionados como avarias, sem qualquer objeção, não há como acolher o pedido de restituição. 2. Para a retenção do valor da caução, de rigor que a apelante demonstrasse o descumprimento do contrato ou a existência de outras avarias, excluídas as reconhecidas pela parte autora e já descontadas, bem como as despesas deles decorrentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016273-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INDEPENDÊNCIA SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelado COSME PEREIRA DE ARAUJO-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-38.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível
Apte. : Independência Santo André Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apda. : Cosme Pereira de Araujo Me
Juiz de 1o grau: André Augusto Salvador Bezerra
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.936
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Se o representante da ré
assinou documento concordando com o desconto de valores
relacionados como avarias, sem qualquer objeção, não há como
acolher o pedido de restituição. 2. Para a retenção do valor da
caução, de rigor que a apelante demonstrasse o descumprimento
do contrato ou a existência de outras avarias, excluídas as
reconhecidas pela parte autora e já descontadas, bem como as
despesas deles decorrentes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 240/243 que julgou procedentes os pedidos, condenando a ré a
restituir a quantia de R$ 6.474,43, a título de caução, corrigida das datas das
respectivas retenções e juros da citação, e o pagamento do valor de R$
41.943,22, a título da prestação do serviço, corrigido da data do vencimento e
com juros da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 253.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
pelo conjunto probatório contido nos autos restou demonstrado que houve o
abandono da obra por parte da autora, após o refazimento mal feito e defeitos na
prestação do serviço. Afirma que o próprio funcionário da apelada, ouvido em
Juízo, afirmou que foi informado pelo representante legal da autora que deveriam
deixar a obra, pois havia outra para trabalharem. E o engenheiro, também ouvido
como testemunha, confirmou o abandono da obra. Alega ainda que não poderia
ser condenada ao pagamento de valores que nem foram faturados pela apelada,
sem qualquer emissão de nota fiscal. Salienta que nunca deixou de efetuar
nenhum pagamento em função da empreitada civil firmada. Aduz que a retenção
contratual não foi liberada pois a apelada deixou de cumprir com o contrato,
deixando de apresentar a documentação elencada no contrato, especialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-38.2017.8.26.0100 -Voto no
3
relacionada a impostos e obrigações trabalhistas, bem como por não ter
executado o serviço de forma correta. Afirma que ao final dos serviços, realizados
de forma parcial, foram constatadas imperfeições, não sendo expedido o Termo
de Conformidade e Recebimento da Obra. Com relação ao valor de R$
41.943,22, quando da vistoria realizada, foi gerado o mapa de medição de fls. 33,
onde a apelada e o engenheiro da obra acordaram que não seria faturado, tendo
em vista as avarias constatadas. E as avarias são incontroversas, pois o
representante da apelada assinou o documento de fls. 33 sem qualquer ressalva
e emitiu a nota fiscal com o valor consignado no mapa de medição, com o
desconto. Observa novamente que a obra foi abandonada pela apelada. Cita as
várias avarias encontradas na obra, e que foi necessária a realização de um
retrabalho, com perda de material e de mão-de-obra. E tudo isso implicou no
atraso da obra. Assim, devida a retenção da caução e não ausência de
autorização para o faturamento do valor de R$ 41.943,22. Pede pela aplicação da
penalidade por litigância de má-fé.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Em
que
pese
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, não vislumbro a obrigação da ré em arcar com a quantia de R$
41.943,22.
Bem se vê do documento de fls. 33 (Mapa de Medição
Físico-Financeiro e Acompanhamento do Contrato), devidamente assinado pelos
representantes das partes e trazido aos autos pela autora, que houve o desconto
desta quantia em virtude de avarias na prestação do serviço. E a autora teve
ciência de seu teor, pois assinado por seu representante.
Observe-se que no mesmo dia (23/12/2015) foi emitida
a nota fiscal do valor com o valor da medição e desconto das avarias.
Ora, quer nos parecer que a apelante, se não
concordasse com as avarias citadas, assinaria o documento emitindo a nota fiscal
com o respectivo valor já descontado.
Soma-se a isso o fato de não existir qualquer objeção
no referido documento, como uma possível divergência com relação ao valor a
ser recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-38.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Nesse esteio, se a apelante concordou com o desconto
quando da medição, não pode, somente agora, alegar que pretendia fazer os
devidos reparos. Soma-se a isso a ausência de qualquer vício de consentimento,
pois a autora não impugna o fato de ter assinado o documento.
Deste modo, dada a prova documental constante dos
autos, não se mostra possível o pedido condenatório deste valor.
Com relação à caução, de rigor a sua devolução.
Em que pese a apelante alegar que houve o abandono
da obra, tal informação não encontra respaldo nas provas dos autos. Pelo que
parece, em dezembro de 2015, de comum acordo, houve a finalização do
contrato, sendo descontado os valores das avarias, conforme documento de fls.
33 citado pela apelante.
Também não prospera a alegação de que não foi
entregue a documentação exigida no contrato, referente a impostos e obrigações
trabalhistas. De fato, a apelante não especifica quais documentos seriam, de qual
mês, e quais as despesas dele decorrentes que justificariam a utilização da
caução para o seu pagamento, conforme item 6.7 (fls. 101) e item 6.6 (fls. 114)
dos contratos.
Com relação ao trabalho executado, bem se vê que já
houve o desconto das avarias no documento de fls. 33. Ora, se já houve o
desconto, caberia somente à ré comprovar a existência de outros
problemas/imperfeições que justificassem a retenção da caução, mas não o fez.
Deste modo, para que o valor referente à caução
pudesse ser retido pela apelante, de rigor que esta demonstrasse, de forma
específica, convincente e justificada as despesas que teve em razão do
descumprimento do contrato.
Por fim, dado o parcial provimento do recurso, de rigor
o reconhecimento da sucumbência recíproca, já que conforme previsão expressa
do Código de Processo Civil:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016273-38.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Deste modo, por conta da procedência parcial do
pedido, caberá às partes o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
parte contrária arbitrados em R$ 2.000,00.
E para que não pairem dúvidas, cabe ressaltar que na
interpretação do art. 86 do Código de Processo Civil não deve o julgador ater-se
a um raciocínio meramente matemático, a fim de assegurar que o cálculo da
sucumbência seja exatamente a expressão do aspecto patrimonial da parte em
que cada litigante saiu vencido.
E de acordo com o que restou decidido, não há que se
falar em litigância de má-fé.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para
afastar da condenação o valor de R$ 41.943,22, a título de prestação de serviços,
e reconhecer a reciprocidade da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC,
para que cada uma das partes seja condenada ao pagamento da metade das
custas e despesas processuais e aos honorários do patrono da parte contrária,
fixados em R$2.000,00, mantida no restante a r. sentença.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica